Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. JUÍZO A QUO. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. O art. 29, inciso II, do CTB, exige que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear.
3. O fato de o condutor colidir com o veículo que seguia à sua frente gera a presunção de culpa do motorista que estava atrás, por inobservância da regra do art. 29, inciso II, do CTB.
4. O acordo extrajudicial entre a parte segurada e o causador do dano não afasta o direito da seguradora de buscar, em ação regressiva, o valor que despendeu para o conserto do veículo segurado, tendo em vista a culpa exclusiva do recorrente pelo acidente.
5. A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou do contrato, conforme disposto no art. 125, inciso II, do CPC. Se o condutor do veículo não possui qualquer dever, legal ou contratual, de indenizar o denunciante, não é cabível a denunciação.
6. Apelo não provido.